Tribunal: STF
Processo: Rcl 59714
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Eustáquio Gonçalves em face da decisão mediante a qual julguei neguei seguimento à reclamação.



    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 35):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Rescisória n. 2069765-63.2019.8.26.0000, por alegada violação ao Tema 1057 da sistemática da repercussão geral, e ao ARE 10390581, de minha relatoria, cuja conclusão foi pela aplicação da sistemática do art. 1036 do CPC pela Corte de origem.



    Invoca-se, em suma, a tese de julgamento do ARE 1215727 (Rel. Min. Presidente, DJe 29-8-2019), segundo a qual “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.



    Pede-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, requer-se a cassação da decisão reclamada.



    (...)



    A ação rescisória de origem visa à desconstituição de decisão de mérito nos autos do Processo n. 1024139-80.2016.8.26.0602, que assegurou a guarda municipal o direito à contagem especial de tempo para aposentadoria, na forma do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. A demanda foi julgada improcedente por aresto assim fundamentado (eDoc 13, pp. 29-35):



    (...)



    Na produção do juízo de conformidade, a Corte reclamada verificou que o pedido do requerido utilizou como fundamento o artigo 40, § 4º, III, da Constituição Federal, fundamento que distinguia o caso em apreço do Tema 1057 da Repercussão Geral (eDoc 15, p. 29). 



    Efetivamente, os elementos dos autos apontam para a carência de aderência estrita entre paradigma e paragonado. Pela mesma via intelectiva, o parecer da Procuradoria-Geral da República aponta para a “ausência de aderência estrita entre a controvérsia original e o paradigma invocado”, dado que “o fundamento da concessão - inciso III, do §4º, do artigo 40 da Constituição Federal, ou seja, atividade exercida sob condições que prejudicam a integridade física do servidor - é diverso daquele analisado no Tema 1057 - inciso II, do §4º, do artigo 40 da Constituição Federal, a concessão de aposentadoria para servidores que exerçam atividades de risco” (eDoc 27, p. 1).



    É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui a necessária identidade material com a tese de julgamento alegadamente afrontada. Confiram-se, a propósito, precedentes de aplicação do Tema 1057 em hipóteses análogas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência desta Corte e afronta à tese firmada no Tema 1.057-RG. 2. Considerando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal (art. 1.021, caput, do CPC) — como ocorreu o presente caso. 3. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o ARE 1.215.727, paradigma do Tema 1.057-RG. O órgão reclamado deferiu a concessão de aposentadoria especial a guarda municipal civil com fundamento no art. 40, § 4º, III, da CF/1988, referente ao exercício de atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor, enquanto o paradigma invocado versa sobre a aposentadoria especial por exercício de atividade de risco, prevista no art. 40, § 4º, II, CF/1988. 4. O benefício foi concedido com base nas provas dos autos. De modo que, para acolher as alegações da parte recorrente e firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, o que não se admite na via estreita da reclamação, nem em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 49203 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-04-2023; g.n.).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO TEMA-RG 1.057. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATOU DA ATIVIDADE DE RISCO DO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE QUE PREJUDICA A INTEGRIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 56881 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11-05-2023).



    Ainda nesta linha, as decisões de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski na Rcl 57380 e na Rcl 56196 (DJe de 2.3.2023 e DJe de 21.3.2023, respectivamente). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal no Tema 1057 da Repercussão Geral.”



     



    Nos presentes embargos de declaração, sustenta-se, em suma, a existência de omissão quanto à condenação da parte então reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais (eDOC 36, p. 2-8), bem como a ausência de manifestação desta Corte relativamente à suposta inconstitucionalidade do Tema 1057 da sistemática da repercussão geral, diante do julgamento da ADPF 995 (eDOC 36, p. 8-10).



    A parte embargada, em contrarrazões, aduz a inviabilidade do recurso, por não atender a quaisquer das hipóteses de cabimento (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Inicialmente, no que diz respeito à suposta inconstitucionalidade superveniente do Tema 1057 da sistemática da repercussão geral, ante o recente julgamento da ADPF 995, ocorrido em 28.08.2023, a irresignação não merece acolhida.



    No caso dos autos, neguei à seguimento à reclamação assentando, em suma, a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto do acórdão reclamado com aquela discutida por esta Corte por ocasião da apreciação do citado Tema 1057.



    Uma vez declarada a inviabilidade da ação, por não possuir aderência ao paradigma invocado, a suposta inconstitucionalidade do paradigma em nada afetaria a presente reclamação. 



    Logo, a discussão nestes autos sobre eventual inconstitucionalidade de paradigma que não guarda aderência ao caso concreto constitui-se questão de somenos importância, por recair sobre ponto sobre o qual não necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar.



    Assim, a ausência de manifestação explícita sobre a questão na decisão embargada não é capaz de configurar omissão suficiente a viabilizar o presente recurso com fundamento no art. 1.022 do CPC.



    Nesse sentido: 



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. (...) 2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (Rcl 57706 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    No que tange à ausência de condenação da parte ora embargada ao pagamento de honorários advocatícios, melhor sorte não colhe a parte embargante.



    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF. 1. (...) 2. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento assente nesta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. 3. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar este posicionamento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 32892 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.06.2023)



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 30154 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 30226 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39143 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2021)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente